Tribunal: TJSP
Processo: 2216983-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
res (RENAJUD, INFOJUD, ONR, constatação de bens, entre outras). Decisão que prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) e não afasta a possibilidade de futura adoção da medida, desde que preenchidos os requisitos legais. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2216983-85.2025.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2025; Data de Registro: 17/08/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/08/2025

Data de publicação:

17/08/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu, por ora, a penhora sobre o faturamento da empresa executada. Medida excepcional, prevista no art. 866 do CPC, que exige demonstração cumulativa da inexistência de outros bens penhoráveis ou da dificuldade de sua alienação, nomeação de administrador e fixação de percentual que não inviabilize a atividade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu, por ora, a penhora sobre o faturamento da empresa executada. Medida excepcional, prevista no art. 866 do CPC, que exige demonstração cumulativa da inexistência de outros bens penhoráveis ou da dificuldade de sua alienação, nomeação de administrador e fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Única diligência realizada foi consulta via SISBAJUD, sem comprovação de pesquisas complementares (RENAJUD, INFOJUD, ONR, constatação de bens, entre outras). Decisão que prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) e não afasta a possibilidade de futura adoção da medida, desde que preenchidos os requisitos legais. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.